Tribunal: STF
Processo: ARE 1553615
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM). PRELIMINARES. NULIDADE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEIÇÃO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 



    ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NO DELITO DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA, TIPIFICADO NO ART. 163 DO CPM, POR NÃO TER CUMPRIDO ORDEM DE ATUALIZAR SEUS DADOS PESSOAIS, JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR EM QUE SERVIA, PARA FINS DE COMUNICAÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. 



    DESCABE ACATAR A PRIMEIRA PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL EM QUESTÃO. EVENTUAL OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO TEM O CONDÃO DE FERIR A INTEGRIDADE DA AÇÃO PENAL QUE TRAMITOU NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. 



    A TESE DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO, AVENTADA NA SEGUNDA PRELIMINAR, DEVE SER ANALISADA POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA POR UNANIMIDADE. 



    EM SEDE DE APELAÇÃO, NÃO HÁ TERRENO FÉRTIL PARA ARGUIR QUESTÃO, SUSCITADA NA TERCEIRA PRELIMINAR, OBSTATIVA DE MÉRITO ALUSIVA À INÉPCIA DA DENÚNCIA. PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM, ALÉM DA FALTA DE INSURGÊNCIA EM FASE PROCESSUAL ANTERIOR E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. 



    AS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO COMPROVAM QUE O ACUSADO NEGOU ACATAMENTO À ORDEM DE SEU SUPERIOR. A DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA TRATA-SE DE MATÉRIA RELATIVA AO SERVIÇO ATIVO DO MILITAR JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. 



    NA HIPÓTESE, A AFRONTA À AUTORIDADE E À DISCIPLINA MILITARES SÃO MAIS DO QUE EVIDENTES, AINDA MAIS CONSIDERANDO-SE QUE A NEGATIVA AO ACATAMENTO DE UMA ORDEM DIRETA E CONCRETA DIRIGIDA AO APELANTE SE DEU NA PRESENÇA DE OUTROS MILITARES. INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE LEGITIMAR A ISENÇÃO DE PENA BASEADA NO ERRO DE FATO, PREVISTO NO ART. 36 DO CPM. 



    NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME. - (e-doc. 23, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 26).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 339/RG, além de a controvérsia restringir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – a parte agravante nem sequer se reportou ao fundamento da decisão agravada, tendo apenas reiterado a tese de mérito do recurso extraordinário -, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator